Tribunal: TJBA
Processo: 8038492-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038492-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOILSON DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ELISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu parcialmente gratuidade de justiça, com redução de 50% das custas e parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira, apresentando apenas declaração de hipossuficiência e extrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se os documentos apresentados são suficientes para a concessão integral da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência é relativa. 4. A documentação juntada é insuficiente para comprovar incapacidade. 5. A concessão parcial está em conformidade com a legislação e precedentes do TJBA e STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base em elementos dos autos." "2. Documentos insuficientes justificam a concessão parcial da gratuidade, com redução de custas e parcelamento." Legislação relevante citada: CPC, art. 98, § 6º; art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 49.168/AC; TJBA, AI 0002010-12.2017.8.05.0000; AI 0026353-72.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8038492-36.2025.8.05.0000 oriundos da Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha-BA, tendo, como Agravante JOILSON DOS SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA